Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730416-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: E. L. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA HELEN MENDES SARDINHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. (agravante/ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0733523-16.2025.8.07.0001, ajuizado por E.L.A.M., representando pela genitora (agravado/autor), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 211440833 e ID 243006757 do processo originário): ““Defiro ao Autor a gratuidade judiciária. Anote-se. Indefiro a tramitação sigilosa, sendo bastante para resguardar a privacidade e intimidade do Autor a restrição de publicidade de determinados documentos. À Secretaria para impor sigilo ao documento ID 240850623 e ID 240850630. Após, restabeleça a publicidade do processo. O Autor alega que a proposta de contratação do seguro saúde foi recusada por "razões operacionais internas", mas sustenta que a negativa se funda motivo discriminatório, por ser portador de TEA. Defende a ilegalidade da prática e pede a concessão da tutela provisória para determinar à Ré que aceite o ingresso e uso do plano de saúde, inclusive com autorização dos tratamentos prescritos, observada a carência máxima de 24 horas. Manifestação favorável do Ministério Público no ID 241412047. O deferimento da tutela provisória exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A princípio, há probabilidade do direito alegado, na medida em que a autonomia privada nas relações contratuais de seguro saúde é limitada pelas normas de regência da espécie, sendo certo que esta última veda a seleção de segurados, o que aqui se torna situação especial ante a condição do beneficiário. De outro lado, cuidando-se de atendimento à saúde, o risco da demora é inerente ao objeto do contrato, de maneira que entendo satisfeito o requisito. Por essas razões, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA, determinando que a requerida mantenha o contrato e reative a cobertura no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa no valor de R$5.000,00. Antes de determinar a citação, a inicial carece de emenda, pois ao que consta dos autos, a proposta foi feita por Mendes Leão Empreendimentos Imobiliários LTDA., de modo que somente a proponente também deve compor o polo ativo. Concedo o prazo de 15 dias para emenda. I. ID 243006757 Recebo a emenda. Retifique-se o polo ativo para constar apenas Mendes Leão Empreendimentos Imobiliários LTDA. A Autora informa descumprimento da tutela provisória. Na decisão ID 241440833, foi determinado à Ré q manutenção do contrato e reativação da cobertura, no prazo de 72 horas. No entanto, analisando detidamente o documento ID 240850623 e ID 240850640, verifico que o contrato sequer se aperfeiçoou, dado que a Operadora recusou a proposta da Autora. Assim, o comando de manutenção do contrato se mostra inadequado. Talvez isso explique o não cumprimento da ordem, já que não é possível manter algo que jamais existiu. Por essas razões, modifico a decisão que concedeu a tutela provisória para determinar à Ré que aceite a adesão proposta pela Autora (Mendes Leão Empreendimentos Imobiliários LTDA., CNPJ 32.136.998/0001-42), no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 25.000,00. Fica sem efeito a multa fixada na decisão ID 241440833”. Em suas razões recursais (ID 74387162), a agravante sustenta que a proposta foi apenas analisada, sem gerar obrigação de contratação, e que a seguradora possui liberdade técnica e contratual para aceitar ou recusar propostas, conforme os princípios da autonomia da vontade, consensualismo e legalidade. Alega que o menor não se enquadra em situação de urgência nem de emergência, conforme o artigo 35-C da Lei 9.656/98, e que o autismo não está entre as doenças graves previstas na legislação. Questiona o valor da multa arbitrada. Entende que se trata de valor exorbitante e sem limite. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. Preparo ao ID 74389421. Houve decisão de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 74522650). Contrarrazões do autor, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 75464414). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça oficiando pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 77493902). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0733523-16.2025.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado em 28/10/2025, julgando parcialmente procedente o pedido inicial (ID 255046705 da origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora